Tribunal: TJMT
Processo: 1057294-07.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1057294-07.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LILIANE CONCEICAO SOARES - CPF: 012.300.601-54 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1057294-07.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1057294-07.2023.8.11.0001

Recorrente:
Liliane Conceição Soares.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA –

VERBAS TRABALHISTAS – ESTADO DE MATO GROSSO – JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL - OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - EXCEPCIONALIDADE - ADEQUAÇÃO AO ARTIGO 435 DO CPC - CONTRATO DE TRABALHO - DESVIRTUAMENTO –
RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LC ESTADUAL N.o 600/2017 - DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO - NULIDADE DA CONTRATAÇÃO - EXTENSAO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS - ENTENDIMENTO DO STF (
RE 1066677
) - TEMA 551/STF - DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (
FGTS
)
– TEMA 916/STF - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A juntada de documento em sede recursal é permitida desde que assegurado o contraditório e o devido processo legal e ausência de má-fé. O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1057294-07.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1057294-07.2023.8.11.0001

Recorrente:
Liliane Conceição Soares.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Liliane Conceição Soares
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:

Juizado Especial
da Fazenda Pública de Cuiabá
- MT.

Sentença (Id.

234692195
)
:
julgou improcedentes
os pedidos iniciais sob o fundamento de que a parte autora não logrou êxito em comprovar a nulidade das contratações temporárias informadas na inicial
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

234692196
):
a recorrente junta suas fichas financeiras completas e requer a reforma da sentença, a fim de que o recorrido seja condenado ao pagamento de FGTS dos anos de 2019 a 2022.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1057294-07.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1057294-07.2023.8.11.0001

Recorrente:
Liliane Conceição Soares.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES,

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por
Liliane Conceição Soares em
desfavor do
Estado de Mato Grosso,
na qual alega, em síntese, que prestou serviços ao ente recorrente, na função de professora, de 2019 a 2022, razão pela qual pleiteia

a nulidade contratual de todo o período, bem como o pagamento retroativo do FGTS.

Inicialmente, ressalte-se que a parte autora, em sua petição inicial, juntou, a fim de comprovar o vínculo com o ente público demandado e o direito pretendido, tão somente as cédulas C relativas aos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022, o que levou à improcedência da demanda, por ausência de provas.

Com as razões recursais, a parte autora apresentou suas fichas financeiras completas, referentes aos anos acima referidos.

Como é sabido, é inviável a análise de documentos juntados apenas na seara recursal, salvo aqueles produzidos após a sentença, ou cuja parta consiga justificar e comprovar o motivo pelo qual não foi possível a juntada durante a fase instrutória.

Ocorre que o caso concreto guarda algumas peculiaridades que não podem ser desconsideradas.

Primeiramente, as cédulas C carreadas à inicial comprovam o labor em vários meses nos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022, o que pode ser deduzido pelos valores recebidos anualmente, sempre superiores a R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais).

Ademais, o estado recorrido foi devidamente intimado para apresentar contrarrazões ao recurso interposto, garantindo-se a obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo, pois, que se falar em prejuízo.

Além disso, não se evidencia, no caso, má-fé da parte autora recorrente.

Sobre a matéria:

“EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CESSÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO EM GRAU RECURSAL. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E O DEVIDO PROCESSO LEGAL E AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. EXCEPCIONALIDADE ADEQUAÇÃO AO ARTIGO 435 CPC. COMPROVADA A ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA. ALTERAÇÃO DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para a validade da cessão de crédito é necessária a demonstração da origem do débito e do termo que comprove a cessão realizada.

2. Existe nos autos demonstração inequívoca do ato jurídico, uma vez que há comprovação acerca da origem do débito como juntada de contrato ou apresentação do título.

3. Necessidade superveniente de juntada do contrato de abertura de adesão a produtos e serviços – pessoa física assinada pelo recorrido e duas testemunhas.

4. A juntada de documento em sede recursal é permitida desde que assegurado o contraditório e o devido processo legal e ausência de má-fé.

5. Comprovada a origem do débito - com contrato originário e cessão -, regular a inclusão nos órgãos de negativação.

6. Litigância de má-fé caracterizada ante os elementos insculpidos no art. 80, do CPC, tendo em vista a alteração dos fatos cuja provocação representa prejuízo à parte contrária e enriquecimento ilícito, o que enseja a penalidade disposta no artigo 81.

7. Nesse sentido, julgados desta Turma Recursal: N.U 1001242-74.2019.8.11.0051, LUCIA PERUFFO, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019; N.U 1003019-50.2019.8.11.0001, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020.

8. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000950-52.2017.8.11.0086, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 17/09/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/09/2020)”.

Diante disso, conheço dos documentos juntados na seara recursal.

DO MÉRITO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

Registre-se ser imprescindível a demonstração de não cumprimento, na contratação temporária, das balizas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral (
RE 658.026/MG
), ou seja, de que:
(a) não se trata de uma hipótese excepcional prevista em lei, (b) o prazo de contratação não é predeterminado, (c) a necessidade não é temporária, (d) o interesse público não é excepcional, (e) a necessidade de contratação não era indispensável; e, (f) não se destinava ao suprimento de vacâncias temporárias (
licença médica, licença-prêmio, férias ou outras hipóteses semelhantes
).

Diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se, pelas fichas financeiras juntadas com o recurso inominado, que a parte recorrente exerceu a função de professora em contrato temporário durante os seguintes períodos:

a)
02/2019 a 11/2019
–
10

(dez) meses
;

b)
01/2020 a 12/2020
–
12
(doze) meses;

c)

02/2021 a 12/2021
–
11 (onze) meses
;

d)

03/2022 a 12/2022 – 10 (dez) meses.

Constata-se, portanto, que o contrato inicial teve duração de 10 (dez) meses e os períodos de renovações perduraram por 33 (trinta e três) meses.

A
demais, depreende-se que os períodos de contratação, praticamente anuais, não podem ser considerados de curta duração, bem como não importa eventual diferenciação de carga horária, se mantida a prestação de serviço sempre na mesma função.

Elementar que a contratação temporária pela administração pública, conquanto tenha assento constitucional e legal, não pode ser eternizada a critério do administrador, sob pena de evidente violação do preceito fundamental de acesso aos cargos públicos por meio de concurso (artigo 37, II, CF/88), motivo pelo qual a avença que o infringe é reputada nula, consoante prescreve o artigo 37, § 2.o, CF/88.

Acerca da matéria, a Lei Complementar n.° 600, de 19 de dezembro de 2017 dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do poder Executivo do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos.

“Artigo 2o
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: (...)
IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:
a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC;
V - admissão de professores auxiliares pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITEC;

Artigo 11
As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:
(...)II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar;
(...)
§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

Além disso,
as interrupções ocorridas entre os contratos, coincidentemente no período de férias escolares, induzem à conclusão da unicidade do vínculo, em flagrante desvirtuamento do caráter de temporalidade.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SORRISO. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO TRABALHO EM SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS
. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LC MUNICIPAL No 187/2013. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO.
NULIDADE DA CONTRATAÇÃO
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EXTENSAO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677). TEMA 551/STF. ART. 19-A DA LEI No 8.036/90. DIREITO
AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS). PAGAMENTOS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FGTS. FÉRIAS PROPORCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A prescrição da pretensão pecuniária em desfavor da Fazenda Pública, no caso, é de 5 (cinco) anos, nos termos do Decreto 20.910/32. 2- O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos (férias, terço constitucional, décimo terceiro, FGTS). Precedentes do STF.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1007081-74.2023.8.11.0040, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 04/12/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 07/12/2023).”

“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA -
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO - MUNICÍPIO DE SORRISO - LEI COMPLEMENTAR 187/2013 - CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO – PROFESSOR
– FGTS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 2. O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.
3
. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Sorriso são regidos pela Lei Complementar Municipal 187/2013, que regulamenta as hipóteses de contratação, o prazo permitido e as possibilidades de prorrogação. A contratação temporária para substituir servidor efetivo afastado deve coincidiu com lapso do afastamento do servidor efetivo titular da vaga. Se o ente público não comprovar que o período do contrato temporário coincidiu com o afastamento do servidor efetivo titular da vaga, o contrato deverá ser considerado nulo. Os professores contratados em regime temporário, com as breves interrupções ocorridas coincidentemente nos períodos das férias escolares, não têm o condão de obstar o desvirtuar a natureza temporária, visto que evidencia a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho
.
5. Recurso conhecido e provido.”
(TJMT – 2a TR – RI no 1007079-07.2023.8.11.0040 – rela. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 14/11/2023 - DJE 16/11/2023)”.

No caso em tela, os contratos temporários realizados são flagrantemente nulos. Assim, deve ser julgado procedente o pedido de pagamento do FGTS.

Portanto, conclui-se que restou evidenciado o desvio de finalidade, já que a contratação em questão foi utilizada como forma de burlar a obrigatoriedade de realização de concurso público para o preenchimento de cargos na administração pública, o que, por sua vez, gera a nulidade do contrato nos termos do §2o, do artigo 37, da CF.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO,
para declarar a nulidade dos contratos temporários e CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar à parte autora 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta
(correspondente ao percentual a título de FGTS),
equivalente ao período indicado de 2019 a 2022, relativamente aos meses efetivamente trabalhados, observada a prescrição quinquenal que precede o ajuizamento da ação.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
23/09/2024